Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença – controvérsia quanto ao valor da dívida – ressarcimento - devolução simples. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a redução do valor apurado pela Contadoria do juízo em 50%, uma vez que o título judicial nada dispôs quanto à devolução de forma dobrada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consistente em saber se o título judicial previu a devolução de forma simples ou dobrada do valor pago a título de multa de trânsito.
III. Razões de decidir
3. O título judicial executado previu a devolução de forma simples, porque não há disposição em outro sentido, da importância de R$ 3.602,94, conforme ID 220977896 (numeração na origem). O fato de a Contadoria ter apurado o valor de R$ 7.206,28 (ID 222584865 – numeração origem), constitui equívoco na elaboração da atualização do débito e não gera qualquer de direito ao credor da quantia apurada com o erro.
4. Por essas razões, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.